Tribunal: TJMT
Processo: 0019931-21.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por José Simone de Oliveira, Mário Cézar de Almeida e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os dois primeiros pela prática do crime de corrupção passiva, por mais de sete vezes, em continuidade delitiva, consistente em recebimento reiterado de vantagem indevida para acelerar a expedição de alvarás no âmbito do Município de Cuiabá/MT.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) se a pequena monta das vantagens recebidas permite o afastamento da tipicidade penal com base no princípio da insignificância;
(ii) se a valoração negativa da circunstância do crime justifica a elevação da pena-base; e
(iii) se é cabível a decretação da perda do cargo público e fixação de valor mínimo indenizatório por danos à Administração Pública.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 599 do STJ, dada a tutela da moralidade administrativa e não apenas do patrimônio público.
4. A valoração negativa da circunstância do crime na sentença carece de fundamentação idônea e autônoma, pois se apoia em elementos já próprios do tipo penal incriminador, impondo-se a redução da pena-base ao mínimo legal.
5. Redimensionadas as penas em sede recursal e transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do CP entre a publicação da sentença e o julgamento da apelação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com extinção da punibilidade.
6. Restam prejudicadas as discussões acerca da perda do cargo público e da fixação de valor indenizatório, em razão da extinção da punibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos das defesas parcialmente providos para reduzir as penas ao mínimo legal. Recurso do Ministério Público desprovido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com extinção da punibilidade de José Simone de Oliveira e Mário Cézar de Almeida.
Tese de julgamento:
"1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.
2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação concreta e autônoma para valoração negativa das circunstâncias judiciais.
3. Reduzidas as penas ao mínimo legal e transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.
4. A extinção da punibilidade prejudica a análise de consequências acessórias, como perda do cargo público e indenização mínima."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1o; 317, §1o; 71, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 599; STJ, AgRg no AREsp 2.810.625/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.06.2025; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 14.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019931-21.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE SIMONE DE OLIVEIRA - CPF: 240.648.311-87 (APELADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 161.519.171-20 (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA-MT (VÍTIMA), ELTON HEITOR PROCÓPIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (VÍTIMA), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), JOSE SIMONE DE OLIVEIRA - CPF: 240.648.311-87 (APELANTE), MARIO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 161.519.171-20 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por José Simone de Oliveira, Mário Cézar de Almeida e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os dois primeiros pela prática do crime de corrupção passiva, por mais de sete vezes, em continuidade delitiva, consistente em recebimento reiterado de vantagem indevida para acelerar a expedição de alvarás no âmbito do Município de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se a pequena monta das vantagens recebidas permite o afastamento da tipicidade penal com base no princípio da insignificância;

(ii) se a valoração negativa da circunstância do crime justifica a elevação da pena-base; e

(iii) se é cabível a decretação da perda do cargo público e fixação de valor mínimo indenizatório por danos à Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 599 do STJ, dada a tutela da moralidade administrativa e não apenas do patrimônio público.

4. A valoração negativa da circunstância do crime na sentença carece de fundamentação idônea e autônoma, pois se apoia em elementos já próprios do tipo penal incriminador, impondo-se a redução da pena-base ao mínimo legal.

5. Redimensionadas as penas em sede recursal e transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do CP entre a publicação da sentença e o julgamento da apelação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com extinção da punibilidade.

6. Restam prejudicadas as discussões acerca da perda do cargo público e da fixação de valor indenizatório, em razão da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos das defesas parcialmente providos para reduzir as penas ao mínimo legal. Recurso do Ministério Público desprovido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com extinção da punibilidade de José Simone de Oliveira e Mário Cézar de Almeida.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.

2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação concreta e autônoma para valoração negativa das circunstâncias judiciais.

3. Reduzidas as penas ao mínimo legal e transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.

4. A extinção da punibilidade prejudica a análise de consequências acessórias, como perda do cargo público e indenização mínima."

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1o; 317, §1o; 71, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 599; STJ, AgRg no AREsp 2.810.625/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.06.2025; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 14.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os presentes autos da Ação Penal no 0019931-21.2016.8.11.0042, originária do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual o réu
Mário Cézar De Almeida
foi denunciado e processado pela suposta prática dos delitos de
corrupção passiva qualificada
e
corrupção ativa qualificada
[arts. 317, §1o, e 333, parágrafo único, ambos do CP], ao passo que o corréu
José Simone De Oliveira
respondeu exclusivamente pela imputação concernente ao crime de
corrupção passiva qualificada
[art. 317, §1o, do CP]. Concluída a fase instrutória, sobreveio sentença prolatada pelo juízo monocrático, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Em sentença, o juízo de primeiro grau
absolveu Mário Cézar de Almeida
quanto ao delito de corrupção ativa e, por outro lado,
condenou ambos os réus pela prática de corrupção passiva qualificada
, reconhecendo, ainda, a incidência da continuidade delitiva [art. 71, caput, do CP].

Em consequência, foi cominada a
Mário Cézar de Almeida
a pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, cumulada com
20 (vinte) dias-multa
; e a
José Simone de Oliveira
, a reprimenda de
5 (cinco) anos de reclusão
, também em regime
semiaberto
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Inconformados, tanto o Ministério Público quanto as defesas interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais [id. 214936289],
o
parquet
pugna, em apertada síntese, pela majoração das penas-base, bem como pela decretação da perda dos cargos públicos exercidos pelos réus e pela fixação de valor mínimo indenizatório, a título de reparação dos danos causados ao erário e à moralidade administrativa.

Por sua vez, os
apelantes/condenados
, representados por advogados que patrocina suas defesas técnicas, apresentaram
contrarrazões
aos recursos ministeriais [ids. 214936300 e 214936319], rebatendo os fundamentos lançados no apelo do órgão acusador e postulando a manutenção da r. sentença tal como lançada.

José Simone de Oliveira
, ademais,
interpôs recurso de apelação
próprio e, em suas razões [id. 226116159] sustenta, inicialmente, a possibilidade de mitigação do enunciado da Súmula 599 do STJ, a fim de se reconhecer, à luz do princípio da insignificância, a atipicidade material da conduta a ele imputada.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando, para tanto, a ausência de fundamentação idônea quanto ao vetor da circunstância do crime, valorado negativamente.

De igual forma,
Mário Cézar de Almeida
, em sua insurgência recursal [id. 234975699], pleiteia a readequação da dosimetria, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal cominado ao tipo penal incriminador, ante a suposta inexistência de fundamentação legítima e suficiente para a exasperação da sanção imposta.

O Ministério Público, apresentou
contrarrazões aos recursos
defensivos [Id. 241989157], pugnando pela manutenção integral da sentença penal condenatória, aduzindo, em essência, a correção das balizas repressivas fixadas e a improcedência dos fundamentos defensivos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, exarou parecer pelo
parcial provimento dos recursos das defesas
, tão somente para redimensionar as reprimendas impostas às balizas mínimas legais, bem como pelo
parcial provimento do recurso ministerial
, exclusivamente para
decretar a perda dos cargos públicos ocupados pelos apelados
, nos seguintes termos, ora transcritos em excerto elucidativo:

Apelação Criminal: Corrupção passiva, por mais de 07 (sete) vezes, em continuidade delitiva. DO RECURSO DE JOSE SIMONE DE OLIVEIRA: 1) Pleiteada absolvição – Atipicidade material - Princípio da Insignificância - Relativização da Súmula no 599 do STJ – Impossibilidade - Tratando-se de crimes contra a administração pública, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico, e inclusive sumulado, de que é descabido cogitar da insignificância, porquanto o objeto jurídico tutelado extravasa o simples prejuízo econômico, recaindo sobre a moralidade da Administração Pública - Súmula n. 599 do STJ: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.” - Apesar de a própria jurisprudência da Corte Cidadã, de modo excepcionalíssimo, admitir a incidência do princípio da bagatela aos crimes praticados contra a Administração Pública, desde que seja ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado, denota-se inexistir o atendimento aos vetores necessários ao reconhecimento da insignificância, em que pese a aparente inexpressividade do quantum auferido, o que acentua sobremaneira o grau de ofensividade e reprovabilidade do comportamento do apelante, na medida em que, por tão pouco, viu-se motivado a trair a confiança nele depositada pelo Estado e sociedade por variadas vezes, mormente no exercício de atividade pública. 2) Pretendida extirpação da continuidade delitiva, face à generalidade da acusação e ausência de fundamentação – Inviabilidade - Extrai-se do manancial probatório constante dos fólios, em especial dos relatórios de interceptações telefônicas, corroborados pela confissão extrajudicial do corréu Mario Cezar de Almeida e prova testemunha, sobretudo aquela produzida em juízo, que o insurgente incorreu na prática do crime de corrupção passiva por mais de 07 (sete) vezes, entre os anos de 2011 e 2012, em continuidade delitiva. DO PONTO EM COMUM AOS RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Pleito Ministerial: Requestada exasperação das penas basilares de ambos os réus – Inadmissibilidade – Argumentos invocados pelo órgão ministerial não são idôneos para valorar os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime de forma desfavorável aos acusados - Pleito de Jose e Mario: Requerido redimensionamento das reprimendas bases no mínimo legal – Viabilidade – O fato de o crime cometido pelos réus ter "maculado a imagem do serviço público" não pode ser invocado para agravar suas penas, uma vez que essa é um efeito inerente à prática do crime em tela – Penas-bases devem ser redimensionadas ao mínimo legal. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) Da pretendida decretação da perda do cargo público (art. 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal) – Possibilidade - Notória incompatibilidade entre a condenação criminal e o exercício das funções do cargo público por parte de indivíduo que, por reiteradas vezes, solicitaram/receberam vantagem indevida para expedição, com prioridade e violação ao dever funcional, de alvarás de funcionamento, envolvendo os servidores públicos municipais - “Demonstrada a incompatibilidade dos crimes praticados e da função pública exercida, patenteia-se escorreita a aplicação da pena acessória de perda do cargo público do condenado.” (TJMT - N.U 0008062-95.2015.8.11.0042). 2) Almejada fixação de indenização para reparar minimamente os danos causados (art. 387, inc. IV, do CPP) - Impossibilidade - Além da ausência de instrução para aquilatação dos valores efetivamente recebidos pelos recorridos, não houve demonstração de prejuízo financeiro aos cofres da municipalidade, razão pela qual se faz inviável a fixação de valor indenizatório mínimo em desfavor dos apelados - O parecer é pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, tão somente para decretar a perda dos cargos públicos ocupados pelos recorridos e, por outro lado, pelo parcial provimento do apelo de José Simone de Oliveira e provimento do recurso de Mário Cézar de Almeida, para decotar o vetor judicial das circunstâncias do crime, redimensionando as penas basilares ao mínimo legal.
[id. 243857187].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações interpostas por
José Simone de Oliveira
,
Mário Cézar de Almeida
e pelo
Ministério Público
contra sentença que os condenou pela prática do delito de
corrupção passiva qualificada
, previsto no art. 317, caput, c/c art. 71 do Código Penal, por mais de sete vezes, no âmbito de esquema de favorecimento ilícito na tramitação de processos de alvará de funcionamento junto ao Município de Cuiabá, no período compreendido entre 2011 e 2012.

Segundo a peça acusatória, os réus foram denunciados pela prática, em tese, do crime de
corrupção passiva qualificada
, tipificado no art. 317, §1o, c/c art. 71 do Código Penal (por mais de sete vezes), e, no caso de Mário Cézar de Almeida, também pelo crime de
corrupção ativa qualificada
, previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71 e art. 69 do Código Penal, em razão de condutas investigadas no âmbito da denominada
"
Operação Impostor
"
, que apurou fraudes e esquemas de favorecimento na expedição de alvarás de funcionamento no âmbito da administração municipal de Cuiabá/MT, nos anos de 2011 e 2012.

O desdobramento investigativo revelou a existência de um esquema criminoso voltado à expedição de alvarás de funcionamento, mediante o pagamento de vantagem indevida a servidores municipais, em especial ao acusado, ora apelante, José Simone de Oliveira, servidor lotado no setor de atendimento ao contribuinte, e ao corréu Mário Cézar de Almeida, também servidor público, mas que atuava informalmente como “despachante” junto ao Poder Público municipal.

Consta que Mário Cézar de Almeida captava interessados em obter celeridade na liberação dos alvarás, os quais eram usualmente expedidos no prazo de 30 a 45 dias. Em contrapartida ao pagamento de quantias variáveis entre R$ 50,00 e R$ 100,00, valor considerado como “gratificação”, o processo era acelerado e concluído em até dois dias, com a colaboração direta de José Simone, que, fora de seu expediente regular e, em diversas ocasiões, em sua própria residência, montava, protocolava e priorizava os pedidos dos referidos documentos administrativos, violando seu dever funcional.

As provas coligidas aos autos especialmente interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, e confissões parciais, demonstram que tais práticas se deram de forma reiterada ao longo dos anos de 2011 e 2012, superando dez ocasiões distintas, conforme admitido pelo próprio Mário Cézar em seu interrogatório policial.

Ressalte-se que José Simone, ainda que tenha tentado minimizar sua conduta, reconheceu que prestava esse tipo de “auxílio”, sendo eventualmente recompensado por isso, sob a justificativa de retribuição espontânea dos beneficiários.

A denúncia foi recebida com base nos elementos colhidos no Inquérito Policial n.o 050/2012/DECFAP, instaurado após denúncia anônima sobre manipulações nos sistemas fiscais e de arrecadação municipal.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constata-se que a sentença
a quo
enfrentou com minúcia e adequada valoração da prova, o substrato fático-probatório que culminou na condenação dos ora apelantes
José Simone de Oliveira
e
Mário Cézar de Almeida
pelo crime de
corrupção passiva qualificada
, praticado por mais de sete vezes, em continuidade delitiva.

Com efeito, a materialidade delitiva revela-se de forma absolutamente inconteste, extraída não apenas do conteúdo das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas [id 214935141, pp. 387/398 e id. 214935147, pp. 3/24], mas sobretudo das confissões prestadas em sede inquisitorial

[id. 214935141 pp. 225/235], em especial por Mário Cézar, e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em juízo.

Essa constatação, longe de ser uma conclusão meramente formal, é amparada por uma série de elementos probatórios que se entrelaçam com coerência e revelam a prática reiterada e dolosa de infrações penais que violaram gravemente a moralidade administrativa e o dever de lealdade institucional imposto aos agentes públicos.

O apelante
Mário Cézar de Almeida
, em juízo, optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio, prerrogativa que se insere na esfera das garantias fundamentais do acusado.

Contudo, como bem se sabe, a invocação do silêncio não tem o condão de infirmar as confissões anteriormente prestadas, sobretudo quando essas se encontram em harmonia com outros elementos de prova, como é o caso presente.

Em sua confissão extrajudicial o referido apelante admitiu, com singela objetividade:

“Que perguntado ao interrogando em relação à pessoa de José Simone, esclarece que o procurava pois este tinha condições de agilizar o processo de expedição de alvarás de funcionamento, [...] que por esse serviço cobrava pouco, que era Simone quem determinava o valor, e que este valor era de no máximo R$ 500,00
;
QUE conhece JOSE SIMONI há aproximadamente 33 anos, que JOSE SIMONI não ocupa cargo na prefeitura, e que também não sabe quais são os contatos dele para providenciar os alvarás; QUE acredita que tenha providenciado 10 alvarás nessas circunstancias no ano de 2012 e que se aconteceu no ano de 2011 foi muito pouco; QUE as taxas devidas pelo alvará eram corretamente recolhidas e que o valor cobrado pelo interrogando era por fora do valor das taxas recolhidas, esclarecendo que era de pequena monta em razão de que não era possível cobrar grandes valores, que fazia até mesmo para ajudar ou em consideração da pessoa que o procurava;

De igual modo, o apelante
José Simone de Oliveira
, ainda que tenha negado a prática delitiva em juízo, ofereceu declarações que, embora revestidas de aparente negação, acabam por revelar o dolo subjacente à conduta, notadamente quando admite que realizava o trâmite de alvarás em prazos consideravelmente reduzidos, chegando a “dois ou três dias”, quando o tempo ordinário seria de 30 a 45 dias.

Tal agilidade, por si só, não se explica à luz da legalidade, e sua prestação mediante “gratificações”, ainda que modestas, desnuda o conteúdo típico da conduta.

Ressalte-se, ademais, que o réu José Simone, em sua oitiva na fase inquisitorial [id 21493514, pp.213/219], admitiu “
que chegou a receber alguma gratificação do Mário por esse serviço, que variavam entre R$ 50,00 a R$ 100,00, dinheiro esse que cobria as despesas de deslocamento.”

E em juízo, em que pese tenha negado o cometimento do crime, José Simone de Oliveira foi esclarecedor ao asserir que:

(...)Era procurado para ajudar pessoas que não tinham conhecimentos [...] Não havia nenhum tipo de agilidade, não havia nenhum tipo de cobrança [...] Que como o declarante tinha conhecimentos, somente ajudava as pessoas [...] Que o MARIO CESAR procurou o declarante para ajudar umas pessoas que tinham dificuldades para montar o processo pré-protocolo do alvará [...] Que como já tinha trabalhado nessa área, sempre procurou ajudar [...] Que nunca cobrou por isso [...] Que trabalhou junto com o MARIO na regional oeste [...] Que conhece o MÁRIO desde 1979 [...] Que era comum processos voltarem com exigências, por falta de documentação, etc. [...] Que o declarante ajudava a montar e conferir o processo pré protocolo, depois que protocolava não tinha mais acesso [...] Que nunca cobrou ninguém, que esse serviço o declarante fazia em seu horário livre [...]
Que tinham pessoas que gratificavam
[...] Que não se recorda direito, mas
talvez o MÁRIO tenha passado alguma coisa
, mas não se lembra [...] Que o declarante
trabalhava na regional oeste no atendimento ao público
[...] Que
não tinha competência para expedir alvarás
[...] Que o declarante fazia os serviços no horário livre, em casa, era coisa simples, mas para quem não tinha conhecimento era difícil [...] Que como já tinha trabalhado nesse setor anteriormente, tinha conhecimento e era fácil montar o processo [...]
Que a gratificação era coisa de 50, 100 reais, para suprir o combustível
[...]
Que ajudou muita gente
[...] Que se o processo estivesse tudo certo, em 48 horas conseguia emitir a taxa [...] Que se o processo tivesse alguma pendência demorava mais (...)

Com efeito, o próprio apelante admite ter recebido, ainda que supostamente de forma espontânea, “gratificações” pelo auxílio prestado na tramitação de processos de alvarás de funcionamento junto à Prefeitura de Cuiabá, sendo que
“ajudou” muita gente
. Tal alegação, longe de infirmar a imputação, corrobora a existência da vantagem indevida, revelando tentativa de amenizar o dolo específico da conduta delitiva, sob o verniz de ajuda informal ou colaboração pessoal.

Ora, se o intento do réu fosse meramente o de prestar auxílio desinteressado a terceiros, não haveria qualquer justificativa plausível para o recebimento reiterado de valores pecuniários, mesmo que de baixa monta.

O recebimento dessas quantias, como contrapartida à sua atuação informal, evidencia que
se valia de seu conhecimento técnico, de sua experiência funcional e de sua rede de contatos no interior da estrutura administrativa municipal
, em especial na Secretaria de Meio Ambiente, para
interferir de forma indevida no tempo de tramitação e no desfecho dos pedidos de alvará
.

Assim, os elementos probatórios convergem de modo harmônico e seguro para a conclusão de que
a atividade desempenhada pelos réus extrapolava qualquer iniciativa inocente ou informal
, revestindo-se de nítido
caráter doloso, reiterado e funcionalmente oportunista
, o que configura a prática típica descrita no art. 317 do Código Penal.

Neste sentido, é importante enfatizar que, no seio do Estado Democrático de Direito, o funcionalismo público é investido da fidúcia republicana que lhe atribui o monopólio da legalidade administrativa.

Quando esse pacto é quebrado por comportamentos que revelam a conversão do aparato público em instrumento de favorecimento particular, não se está diante de mero desvio disciplinar, mas sim de ofensa direta ao núcleo do princípio republicano.

Não se pode olvidar que o crime de corrupção passiva é de natureza formal, prescindindo da efetiva lesão ao erário. Vale dizer,
basta a solicitação, o recebimento ou a aceitação da promessa de vantagem indevida, em razão da função
, o que foi plenamente demonstrado nos autos.

Diante disto, considero que a sentença está bem delineada quanto à materialidade e autoria do delito e, tendo em vista que os recorrentes não se insurgem quanto à autoria, deve ser mantida integralmente neste sentido.

Merece primazia a meu sentir a analise e julgamento das apelações apresentada pelos agentes ativos dos fatos criminosos [senenciados/recorrentes], por eventualmente interferir na analise da pretensão recursal da lide criminal.

Passo análise ao mérito recursal.

I. Atipicidade material. Princípio da insignificância [recurso de José Simone de Oliveira]

O apelante José Simone de Oliveira sustenta a atipicidade da conduta praticada, sob o argumento de que a suposta vantagem indevida recebida [valores entre R$ 50 e R$ 100] configuraria valor ínfimo, desprovido de qualquer relevância penal, por isso passível de desclassificação à luz do princípio da insignificância, afastando a súmula 599 do STJ e com a consequente absolvição.

Entretanto, verifico que o pedido não merece guarida.

De proêmio, registro que o Superior Tribunal de Justiça, mediante deliberação da Corte Especial, editou o
enunciado da Súmula 599
, com o seguinte teor:

Súmula 599 – STJ:
“O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.”

A
ratio decidendi
da súmula se baseia no reconhecimento de que tais delitos não visam diretamente à proteção do patrimônio estatal, mas sim à salvaguarda da
moralidade, legalidade e probidade administrativas
, bens jurídicos de natureza difusa,
insuscetíveis de quantificação econômica
.

A jurisprudência do próprio STJ confirma essa diretriz:

[...]

6. A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 599, considera inaplicável o princípio da insignificância em crimes cometidos contra a Administração Pública, mesmo que o prejuízo material seja reduzido.

7. A conduta do agravante não se enquadra na hipótese de exclusão da tipicidade material, dada a elevada ofensividade e reprovabilidade social do ato.

(AgRg no AREsp n. 2.810.625/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

“É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a Administração Pública, pois a norma penal visa resguardar não apenas a dimensão material, mas, principalmente, a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica.”

(STJ, AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 07/03/2016)

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em situações absolutamente excepcionais, admitido a aplicação da bagatela penal em delitos funcionais, sempre o fez
com base em circunstâncias extremamente reduzidas de reprovabilidade e ofensividade
, como na hipótese de dano de R$ 20,00 ao patrimônio público — equivalente a menos de 3% do salário mínimo — praticado por
idoso de 83 anos
, sem antecedentes criminais e em contexto nitidamente atípico (cf. STJ, RHC 85.272/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 23/08/2018).

Assim, tem-se que o excelso tribunal determinou a presença, de forma cumulativa, dos quatro vetores clássicos:
(i) mínima ofensividade da conduta, (ii) ausência de periculosidade social, (iii) reduzido grau de reprovabilidade, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Contudo, mesmo sob a ótica mais flexível preconizada por parte da jurisprudência do STF, a aplicação da bagatela
não se revela cabível no caso concreto
.

Ao revés, conforme visto, trata-se de conduta por meio da qual o apelante,
servidor público em pleno gozo de suas faculdades e funções
,
valeu-se de seu conhecimento técnico, de sua posição institucional e de sua rede de contatos na estrutura da Prefeitura Municipal de Cuiabá
para
interferir indevidamente na tramitação de processos administrativos
de emissão de alvarás,
recebendo, direta ou indiretamente, valores pecuniários indevidos
.

Ademais, convém ressaltar que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário-mínimo vigente à época dos fatos,
considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário-mínimo
”
(RHC no 99.566/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.2.2019).

E neste sentido, o valor supostamente percebido
[R$ 50 a R$ 100
, de modo que havia variância, chegando a receber até
R$ 300,00
reais, conforme depoimento em Juízo]
corresponde a mais de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos [R$ 545 em 2011]
, não pode ser reputado, nem mesmo sob o prisma do STF, como “inexpressivo”.

A par disso, como revelam os autos, o apelante negou os fatos em juízo, mesmo diante de provas robustas da materialidade e da autoria, incluindo a confissão extrajudicial do corréu Mário Cézar de Almeida, que atribuiu ao recorrente a definição dos valores cobrados e a possibilidade de acelerar o trâmite de processos de 45 para apenas 2 dias, bem como as interceptações telefônicas, declarações que evidenciam a prática habitual do favorecimento ilícito e, ademais, sua confirmação em Juízo de que recebia a “gratificação” para “suprir o combustível”.

Dessa forma, não apenas não há ausência de ofensividade penal relevante, como, ao contrário, o contexto fático evidencia elevação do grau de reprovabilidade, o que inviabiliza por completo a tese de atipicidade material.

Logo, ainda que se adote a perspectiva casuística por vezes aplicada pelo Supremo Tribunal Federal,
não se revela cabível o reconhecimento da insignificância na presente hipótese
, pois ausentes os requisitos cumulativos consagrados [mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica].

Em razão disto, afasto a aplicação do princípio da insignificância penal e mantenho a condenação do apelante José Simone de Oliveira como incurso nas sanções do art. 317, caput, do Código Penal.

II. Dosimetria da pena [recursos da defesa e do Ministério Público]

Consoante se infere, ambas as partes recorreram quanto à dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau.

Os apelantes Jose e Mário pedem aplicação da pena no mínimo legal, diante da
ausência de fundamentação idônea quanto ao vetor da circunstância do crime. Já o parquet, pugna pelo recrudescimento da pena, alegando que os vetores merecem valoração negativa.

Pois bem.

Consoante a decisão recorrida, verifica-se que a pena restou fixada da seguinte forma:

Para
Mário Cézar de Almeida
, pena-base de 03 (três) anos de reclusão, com diminuição de 06 (seis) meses pela confissão, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, aumentada em 2/3 pela continuidade delitiva, fixando pena
definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Já para
José Simone de Oliveira
, fixou pena-base de 03 (três) anos, aumentada em 2/3 pela continuidade delitiva, resultando em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Senão vejamos da sentença [id.214936266]:

Passo a dosar as penas a serem aplicadas aos réus
.

Do réu MÁRIO CEZAR DE ALMEIDA.

·
Do crime previsto no art. 317, caput, por diversas vezes, nos termos do art. 71, ambos do Código Penal.

De plano, esclareço que as dosimetrias dos delitos de corrupção passiva serão realizadas de forma conjunta, diante da similitude fática em que os crimes foram praticados, assim como para evitar tautologia.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta maus
antecedentes;
poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se em obter lucro fácil, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do delito estão relatadas nos autos e merecem valoração negativa, uma vez que, para obter indevida vantagem financeira, priorizou emissão de alguns alvarás em detrimento de outros, desrespeitando a ordem cronológica dos processos dos demais contribuintes e o próprio dever funcional, maculando, assim, a imagem do serviço público; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Dessa forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao acusado passível de valoração (circunstâncias), fixo as penas-bases dos crimes acima do mínimo legal,
em 03 (três) anos de reclusão cada.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo as penas em 06 (seis) meses, passando a dosá-las e
m 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão cada.
Ausentes circunstâncias agravantes de pena.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que as mantenho e
m 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão cada.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo as penas de multa em 12 (doze) dias-multa cada
,
correspondentes a

1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal
:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de, no mínimo, 10 (dez) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em 2/3 (dois terços), ficando
o réu MÁRIO CEZAR DE ALMEIDA condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos
.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime
semiaberto
para o início de cumprimento de pena, porquanto foi imposta em patamar superior a quarto e inferior a oito anos.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que permaneceu solto durante toda a instrução processual.

Do réu JOSÉ SIMONE DE OLIVEIRA.

·
Do crime previsto no art. 317, caput, por diversas vezes, nos termos do art. 71, ambos do Código Penal.

De plano, esclareço que as dosimetrias dos delitos de corrupção passiva serão realizadas de forma conjunta, diante da similitude fática em que os crimes foram praticados, assim como para evitar tautologia.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta maus
antecedentes;
poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se em obter lucro fácil, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do delito estão relatadas nos autos e merecem valoração negativa, uma vez que, para obter indevida vantagem financeira, priorizou emissão de alguns alvarás em detrimento de outros, desrespeitando a ordem cronológica dos processos dos demais contribuintes e o próprio dever funcional, maculando, assim, a imagem do serviço público; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Dessa forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao acusado passível de valoração (circunstâncias), fixo as penas-bases dos crimes acima do mínimo legal,
em 03 (três) anos de reclusão cada.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que as mantenho
em 03 (três) anos de reclusão cada.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo as penas de multa em 15 (quinze) dias-multa cada
,
correspondentes a

1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal
:

Conforme já salientado, vislumbro aplicável aos crimes praticados pelo réu a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto os crimes foram da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de, no mínimo, 10 (dez) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico uma delas aumentada em 2/3 (dois terços), ficando
o réu JOSÉ SIMONE DE OLIVEIRA condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos
.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime
semiaberto
para o início de cumprimento de pena, porquanto foi imposta em patamar superior a quarto e inferior a oito anos.

[...]

Consoante se extrai dos autos, o Juízo de origem valorou negativamente, no momento da dosimetria da pena, apenas o vetor atinente às
circunstâncias do crime
, com fundamento na suposta violação à ordem cronológica de tramitação dos processos administrativos e na alegada “maculação da imagem da Administração Pública”.

Em primeiro plano, no que tange à irresignação ministerial voltada à majoração da pena-base mediante valoração negativa dos vetores dispostos no artigo 59 do CP, cumpre assentar a absoluta impropriedade da tese recursal.

Isso porque, quanto à
culpabilidade
, nos termos do art. 59 do CP, deve ser compreendida em sua dimensão normativa ampla, consistindo no juízo de censura ético-jurídica que recai sobre o agente em razão da reprovabilidade concreta de sua conduta.

Trata-se, pois, de avaliação que transcende os elementos subjetivos do dolo ou da culpa [já considerados na configuração do fato típico] sendo, portanto, inadmissível sua rediscussão nesta fase da dosimetria.

É oportuno lembrar que o conceito de culpabilidade aqui analisado não se confunde com sua concepção dogmática estrita, centrada nos pressupostos da imputabilidade, da consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa.

O juízo previsto no art. 59, portanto, refere-se à censurabilidade global da conduta e do agente, exigindo fundamentação concreta, específica e desvinculada de meras referências ao dolo genérico ou à capacidade de compreensão da ilicitude do fato, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a culpabilidade, para os fins do art. 59 do CP, não se confunde com a imputabilidade penal ou com outros elementos estruturantes do crime, conforme preconiza o Enunciado Orientativo no 12 das Câmaras Criminais Reunidas.

No mesmo sentido, quanto ao vetor
consequências do crime
, mostra-se acertada sua desconsideração pelo juízo a quo, porquanto tais desdobramentos integram o próprio tipo penal, sendo vedada a valoração negativa de efeitos ordinários e esperados da infração.

Ainda, em relação ao
comportamento da vítima
, tem-se que, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não pode ser utilizada para agravar a pena, podendo, quando muito, funcionar como elemento atenuante ou de compensação, jamais de exasperação. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

O comportamento da vítima é circunstância favorável ao réu ou neutra, conforme tenha ocorrido ou não a contribuição da vítima para o delito. Não serve, assim, para justificar a exasperação da pena-base. Precedentes.

(AgRg no HC n. 497.773/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

No que se refere à
conduta social dos apelantes
, observa-se que não foram coligidos, durante a instrução, elementos probatórios hábeis a demonstrar, de forma segura e inequívoca, padrão de vida desviante ou antissocial. A ausência de elementos comprometedores obsta qualquer valoração negativa por suposição ou presunção, sob pena de inversão do ônus argumentativo, em detrimento da ampla defesa.

Dessa forma, constata-se que nenhum dos vetores suscitados pelo
Parquet
logrou apresentar fundamentos concretos, específicos ou juridicamente válidos a justificar o agravamento da pena-base, seja sob a ótica da culpabilidade, das consequências do crime, da conduta social dos agentes ou do comportamento da vítima, de modo que nego provimento ao recurso nesse sentido.

Por derradeiro, quanto às
circunstâncias do crime
, único vetor negativado na sentença e objeto dos recursos defensivos, impende reconhecer que a jurisprudência e a doutrina são convergentes no sentido de que tal vetor diz respeito a elementos acidentais da infração penal, os quais, embora não integrem sua estrutura típica, podem influir na sua gravidade concreta.

No caso vertente, todavia, a invocação, pelo juízo sentenciante, da alegada “maculação da imagem do serviço público” como justificativa para o agravamento da pena não ultrapassa os limites do que já se encontra naturalmente subsumido ao tipo penal em questão [corrupção passiva] revelando-se, portanto, juridicamente inadequada para justificar a exasperação da sanção.

Com efeito, sustentar, de forma genérica, que houve “prejuízo à imagem da Administração Pública” ou “tratamento desigual a contribuintes”
não constitui fator excepcional ou extraordinário apto a ensejar incremento punitivo, por se tratar de efeitos ordinários e ínsitos à prática de corrupção funcional
.

Colhe-se recente precedente deste Tribunal de Justiça:

Não obstante a conduta do apelado possa haver acarretado algum dano à imagem da polícia militar estadual, esse tipo de ocorrência é efeito natural do crime em comento e, como tal, é indissociável dos elementares típicos, não podendo ser considerado em seu desfavor.

(TJMT, Ap. Crim. 0007790-43.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13/08/2024)

Veja não haver nos autos prova de dano concreto ao erário, tampouco indícios de violência, grave ameaça, coação de terceiros, multiplicidade de vítimas ou especial sofisticação na execução do crime.

O que se verifica é a subsunção da conduta à figura típica da corrupção passiva, sem agravantes materiais que justifiquem a majoração da pena.

Diante disso, acolho os argumentos recursais dos apelantes
José Simone de Oliveira
e
Mário Cézar de Almeida
, para afastar a valoração negativa das
circunstâncias do crime
.

Em razão do provimento das apelações defensivas, resta prejudicado o apelo ministerial no ponto em que se insurge contra a fixação da pena-base, pleiteando seu aumento.

Do exposto, com exclusão da única circunstância judicial negativa pelo Juízo e não havendo demais agravantes ou atenuantes,
trago a pena intermediária para o mínimo legal de 02 anos de reclusão para ambos os apelantes José Simone de Oliveira e Mário Cézar de Almeida, o que faz a pena aplicada fulminada pela prescrição retroativa da pena concretamente aplicada
.

A prescrição, definida por Cézar Roberto Bitencourt,
in

Código Penal Comentado
, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 355, como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida,
no caso da modalidade retroativa, pela pena concretamente cominada na sentença
.

É o que prelecionam os arts. 107, IV, e 110, ambos do Código Penal,
verbis
:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[...]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Com especial maestria, leciona, de há muito, Frederico Marques:

A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório [in
Curso de Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 1956, v. III, p. 412.

No caso, o
recebimento da denúncia ocorreu em 01/08/2016
, e após a ininterrupta persecução penal, sobreveio a
sentença cuja foi publicada em 13/12/2023
.

A pena concretamente aplicada, igual a 02 anos de reclusão, portanto, prescreve em
04 anos, a teor do que preleciona o art. 109, V, do CP
.

Ressalto, ainda, que o cômputo da prescrição se dá individualmente para cada crime, nos termos do art. 119 do CP, tornando sibilina qualquer discussão sobre a tese de crime único [arts. 69 e 71 do CP].

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Com efeito, o prazo prescricional veio a ser efetivamente alcançado, sem interrupções, a partir do recebimento da denúncia, na data de 01/08/2020, antes, portanto, do advento da sentença condenatória, que foi lavrada somente em 13/12/2023.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tem-se que alcançou ela, na modalidade em concreto, o seu marco final, aferido a partir do recebimento da denúncia, exaurindo o
ius puniendi
estatal.

Considerando tais constatações, é
de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa
,
ex vi
do art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, e 110, §1o, todos do Código Penal, restando prejudicas as demais insurgências do Ministério Público, que visava a perda dos cargos públicos dos apelantes, bem como a fixação de reparação mínima.

Por todo o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público quanto à recrudescimento da pena base e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos pleitos dos apelantes José Simone de Oliveira e Mário Cézar de Almeida, p
ara afastar a valoração negativa da circunstância judicial
relativa às circunstâncias do crime, reconhecendo e fixando a pena final e definitiva de 02 anos de reclusão para o crime de corrupção passiva [art. 317 do CP] para ambos e, por conseguinte,
RECONHEÇO E DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, extinguindo, por conseguinte, a reprimenda privativa de liberdade de ambos os apelantes, nos termos do art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, 110 e 119, todos do Código Penal. Resta, por consequência,
prejudicada
a análise dos demais pleitos ministeriais, notadamente quanto à perda dos cargos públicos e à fixação de valor mínimo indenizatório

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025